Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-34.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Roubo tentado. Reconhecimento informal. Prova.
1 – Se o acusado é perseguido e preso em flagrante, logo após a tentativa de roubo, e a vítima o reconhece no local dos fatos e informalmente na delegacia, não é necessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 – As declarações harmônicas da vítima e dos policiais, somadas à prisão do acusado logo após crime, são suficientes para condenação.
3 - Apelação não provida.